Tribunal: CARF
Processo: 10730.723937/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723937/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.801 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
MARE ALTA DO BRASIL NAVEGACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 30/03/2006
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
REPETRO.
ACESSÓRIOS
PARA
EMBARCAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. REQUISITOS
PARA A EXTINÇÃO REGULAR DO REGIME. INOBSERVÂNCIA.
A troca de beneficiário do regime de admissão temporária Repetro de
acessórios destinados a embarcação se submete às mesmas formalidades
determinadas na legislação para a destinatária daqueles bens, sendo exigíveis
os tributos e contribuições suspensos e demais consectários legais, quando
verificado que o prazo de concessão do regime especial foi esgotado e a
beneficiária não adotou, com referência aos acessórios, as providências legais
para sua extinção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.783, de 29 de abril
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10730.723564/2011-94, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723937/2011-27
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723937/2011-27

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração que exigem
tributos, com multa de ofício e juros de mora, quais sejam Imposto de Importação-II; IPI; PIS
Importação e Cofins Importação em razão do descumprimento das condições estabelecidas no
regime aduaneiro especial de admissão temporária de bens acessórios, e objeto de Termo de
Responsabilidade destinados a embarcação já admitida sob o regime especial Repetro. Vencido o
prazo, foi concedida prorrogação e lavrado o TR.
Consta da autuação que a empresa Maré Alta teria dado baixa somente no Termo
de Responsabilidade referente à embarcação, uma vez que houve solicitação de alteração do
beneficiário do regime para outra empresa, que registrou a DI e formalizou o TR, ambos com o
valor igual da DI original do navio, portanto, sem consolidação do inventário, fazendo constar os
bens acessórios somente do campo de dados complementares da DI.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi negado provimento à
Impugnação ao Auto de Infração.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
O busílis reside em saber se a consignação de acessórios no campo de dados
complementares da DI que formalizou a transferência do beneficiário do regime Repetro da
embarcação seria eficaz para produzir o mesmo efeito sobre o beneficiário do regime das partes e
peças e, consequentemente, extinguir a admissão temporária concedida anteriormente.
Cumpre ressaltar que a IN 844/03 estabelece que a prorrogação do regime de
admissão temporária aos “bens principais” tem o condão de prorrogar o dos seus acessórios,
todavia é silente em relação aos casos de transferência de beneficiário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado razão
pela qual dele conheço.
Mérito.
A Recorrente “Maré Alta” requereu a concessão do regime especial da admissão
temporária à embarcação “Oil Vibrant”.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723937/2011-27

A Recorrente requereu a concessão do regime especial da admissão temporária aos bens
acessórios descritos n RCR 223/07, destinados à embarcação “Oil Vibrant” (bem
principal).
O deferimento da concessão do regime especial aos acessórios foi formalizado em
Declaração de Importação, tendo sido lavrado Termo de Responsabilidade,
suspendendo-se as obrigações fiscais dos bens acessórios pelo mesmo prazo do bem
principal.

Foi requerida a prorrogação do regime.
Foi concedido novo regime de admissão temporária à embarcação “Oil Vibrant”,
todavia, tendo novo beneficiário, qual seja a empresa “Pan Marine”.
Com a transferência baixou-se o TR, registrou-se nova DI e elaborou-se novo TR.
Todavia, nada foi feito em relação aos bens acessórios e a fiscalização entendeu que em
relação a eles o regime aduaneiro foi extinto.
O fundamento para este entendimento é o de que apesar de haver regra no sentido de
que “a prorrogação do regime em relação ao principal automaticamente aplica-se aos
seus acessórios” (art. 21 da IN 285/09), o caso dos autos é distinto, qual seja o de nova
admissão ao regime, pois houve “nova admissão ao regime”, com “troca de
beneficiário”, hipótese em que não se aplicam as normas de “prorrogação”.
IN 285/09
Seção VI Da Prorrogação do Prazo de Vigência do Regime
Art. 21. A prorrogação do prazo de vigência do regime de admissão temporária
será concedida, a pedido do interessado, com base em Requerimento de
Prorrogação do Regime (RPR), de acordo com modelo constante do Anexo III à
Instrução Normativa SRF no 285, de 2003, apresentado pelo beneficiário antes de
expirado o prazo concedido.
§ 1o O RPR será instruído com:
I - novo TR;
II - ADE vigente à data da formalização do pedido de prorrogação;
III - aditivo ou novo contrato de arrendamento operacional, aluguel ou
empréstimo, quando for o caso; e
IV - autorização para permanência no mar territorial brasileiro, emitida pelo
órgão competente da Marinha do Brasil, quando se tratar de embarcação ou
plataforma que dependa de autorização.
§ 2o Tratando-se de admissão temporária dos bens referidos no § 1o do art. 2o, o
prazo de vigência do regime será considerado automaticamente prorrogado na
mesma medida do prazo dos bens a que se vinculem, dispensada qualquer
formalidade.
Art. 22. A prorrogação do prazo de vigência do regime compete ao titular da
unidade da RFB responsável pela concessão.
Parágrafo único. Na hipótese de apresentação do RPR na unidade da RFB com
jurisdição sobre o local onde se encontrem os bens, caberá ao seu titular decidir
sobre a prorrogação solicitada e encaminhar o respectivo processo, acompanhado
do novo TR, à unidade responsável pela concessão, para fim de controle.
Art. 23. Não será aceito pedido de prorrogação apresentado após o término do
prazo fixado para a permanência dos bens no País.
(...)
Seção IX Da Nova Admissão no Regime
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723937/2011-27

Art. 27. Poderá ser concedida nova admissão temporária, sem exigência de saída
do território aduaneiro, desde que atendidos os requisitos para aplicação do
regime previsto nesta Instrução Normativa e observadas as formalidades exigidas
para a extinção e concessão do regime, dispensada a verificação física do bem,
nas hipóteses de:

I - mudança de beneficiário do regime;
II - mudança de valor em virtude de consolidação de inventário, incorporação ou
redução de bens submetidos ao regime;
III - vencimento do prazo de permanência do bem no País, sem que haja sido
requerida a sua prorrogação ou uma das providências previstas no art. 25.
§ 1o A concessão de nova admissão temporária compete ao titular da unidade da
RFB com jurisdição sobre o local onde se encontre o bem, que deverá comunicar
o procedimento adotado à unidade da RFB responsável pela concessão anterior,
para fins de baixa do TR.
§ 2o Na hipótese do inciso I do caput, a concessão do regime está condicionada à
anuência do beneficiário anterior.
§ 3o Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput, o regime anterior será
considerado extinto após o desembaraço aduaneiro da declaração de admissão no
novo regime ou após esgotado o prazo do regime anterior, o que ocorrer
primeiro.
§ 4o A responsabilidade do novo beneficiário inicia-se com o desembaraço
aduaneiro da declaração de admissão previsto no § 3o.
§ 5o Na hipótese do inciso II do caput, o beneficiário deverá:
I - apresentar o novo contrato, dentro do prazo de vigência do regime aduaneiro
de admissão temporária originalmente concedido;
II - apresentar novo inventário da embarcação, para inclusão dos bens
incorporados; e
III - informar, relativamente a cada bem contemplado no inventário, por unidade
da RFB de despacho, os números do processo e da DI correspondentes,
discriminado-a por adição e item.
§ 6o Na hipótese do inciso III do caput, será exigido o pagamento da multa
prevista no inciso I do art. 72 da Lei no 10.833, de 2003.
§ 7o O pedido de novo regime deverá ser apresentado antes de iniciada a
execução do TR.

Efetivamente, tratam-se de dois institutos distintos, quais sejam (i) a mera prorrogação
do prazo, hipótese em que a prorrogação do principal aplica-se automaticamente ao
acessório, prorrogando-o, e (ii) da nova admissão ao regime, quando há mudança no
beneficiário, hipótese em que a norma de regência exige as formalidades que não foram
cumpridas pela Recorrente, razão suficiente a que sejam aplicadas as consequências
nela previstas, e pela qual voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723937/2011-27

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital